Tribunal: TJMT
Processo: 0002331-05.2010.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002331-05.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN ALTA FLORESTA - CNPJ: 33.683.764/0001-88 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - DIREITO DE GREVE - DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS - CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - FALTA INJUSTIFICADA - INOCORRÊNCIA - VERBA DEVIDA - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 693.456, ocorrido em 27/10/2016, com repercussão geral declarada, não se pode descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve por servidores públicos, se houver compensação pelos dias não trabalhados, ou se restar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público - Não há como falar em falta injustificada, quando se verifica que a paralisação preencheu todos os pressupostos para o exercício do direito de greve, e que a greve foi provocada por conduta ilícita da Administração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta - SISPUMAF
em face da sentença prolatada pela 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que denegou a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 69359-2010/202 impetrado pelo recorrente em face de ato da então
Prefeita Municipal de Alta Floresta
, consubstanciado em descontos salariais pelos dias não trabalhados dos servidores públicos daquele Município, que participaram do movimento paredista.

O Apelante narra que quando do julgamento final do Mandado de Segurança, o juízo
a quo,
deixou de considerar a questão da legalidade da greve deflagrada, salientando que antes mesmo da propositura, a Administração Pública Municipal à época ajuizou Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta sob o n. 2163-03.2010.811.0007, destaca que a sentença da referida ação foi prolatada muito antes da sentença que agora se combate, advertindo que naquele processo a ilegalidade da greve foi reconhecida.

Neste espeque, afiança que o fato da greve ser declarada ilegal, automaticamente retira do Apelado qualquer desconto dos dias não trabalhados.

Conclui que o ao proferir a sentença, ora atacada, o magistrado considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a Administração Pública deve descontar os dias de paralisação decorrentes de greve, todavia, deixou de considerar a questão da legalidade ou ilegalidade da greve em questão.

Com essas considerações, requer eu seja dado total provimento ao presente recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo a segurança pleiteada (Id. 3383738 a 3383741).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões alegando que não se discute nos autos que o direito de greve dos servidores públicos está devidamente resguardado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso VII).

Todavia, assevera que tal direito se caracteriza como sendo uma norma de eficácia contida, demandando disciplina de lei especifica quanto ao tema, lei esta inexistente. Diante desse cenário, é sabido que toda falta decorrente de movimento grevista resulta em desconto na remuneração percebida pelo servidor, por dia não trabalhado.

Argumenta que a posição reiterada das Cortes Superiores é4 n o sentido de que é lícito o desconto dos dias efetivamente paralisados por conta da greve deflagrada pelos servidores públicos municipais, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, não havendo ainda que se falar de restituição dos valores ora descontados das remunerações dos servidores que aderiram o movimento.

Assim pleiteia a manutenção da decisão recorrida (Id. 3383747).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo provimento do
recurso de apelação
e reforma da sentença de forma a impedir os descontos salariais pelos dias não trabalhados em razão do movimento grevista noticiado nos autos. É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta - SISPUMAF em face da sentença prolatada pela 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que denegou a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 69359-2010/202 impetrado pelo recorrente em face de ato da então Prefeita Municipal de Alta Floresta, consubstanciado em descontos salariais pelos dias não trabalhados dos servidores públicos daquele Município, que participaram do movimento paredista.

Pois bem.

A Constituição da República prevê que os servidores públicos possuem direito a greve, veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VII -
o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Grifos nossos.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, mesmo sem ter sido ainda editada a lei de que trata o art. 37, VII, da CF/88, os servidores públicos podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os trabalhadores da iniciativa privada (Lei no 7.701/88 e Lei no 7.783/89). Nesse sentido: STF. Plenário. MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007.

In casu,
a questão cinge-se à legalidade, ou não, do ato atribuído ao Chefe do Poder Executivo do Município de Alta Floresta que por intermédio do Decreto no 3.789/2010, que pretendia promover o desconto em folha de pagamento dos servidores que aderiram ao movimento paredista, relativamente aos dias em que ficaram paralisados em razão deste.

Entretanto, denota-se que a mencionada greve deflagrada pelos servidores associados ao Sindicato recorrente, foi revestida das formalidades essenciais, na medida em que a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve no 2163-03.2010.8.11.0007, relativa ao referido movimento paredista, proposta pelo Município de Alta Floresta, a qual tramitou perante a Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, foi julgada improcedente.

Nesse espeque, tendo restada reconhecida a legalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores públicos, o desconto a ser efetivado pela Administração Municipal passa a ser ilegal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido.

1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional.

2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.

3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos.

4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”.
5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.
(RE 693456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017).

No mesmo tirocínio da Corte Suprema, está a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTINUIDADE DAS TRATATIVAS – INOBSERVÂNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – INOCORRÊNCIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FORMA CONTÍNUA – INDICAÇÃO DE PERCENTUAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL A COMPROVAR A ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – LIMINAR CASSADA - IMPROCEDÊNCIA.

O ofício que comunicou a adesão à greve (id. 274546) comprovou – ao reverso do consignado na decisão que concedeu a liminar – que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo, não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu.

Além de não haver prova irrefutável da ilegalidade do movimento paredista, também não há prova da sua abusividade posto que, tendo sido determinada a sua suspensão por decisão liminar proferida nestes autos, não há informações da sua continuidade, de forma que não se enquadra no estabelecido no art. 14 da Lei n. 7.783/89

“[...] 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.

3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos.

4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”.

5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (STF - RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI).

Liminar cassada. Ação julgada improcedente.

(N.U 1008076-86.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Seção de Direito Público, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) Grifos nossos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança,

para obstar os descontos salariais pelos dias não trabalhados em razão do movimento grevista noticiado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021